Tribunal: TJMT
Processo: 1026068-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026068-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), EDER TOBIAS DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER TOBIAS DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENSÃO MINISTERIAL – DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA (15.07.2017) – INADMISSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OCORRIDA EM 03.01.2017 – JULGADO DO STJ – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No julgamento do Recurso Especial no 1.557.461/SC e do Habeas Corpus no 381.218/MG, prevaleceu no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

In casu
, a última prisão do reeducando ocorreu em 03.01.2017, quando foi recolhido em flagrante delito, e não a data do efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.07.2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026068-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER TOBIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que estabeleceu como data-base para cálculo de progressão de regime a data de
03.01.2017
, sob argumento de que a
última prisão do reeducando
, como marco inicial para o cálculo de benefícios, deu-se em
15.07.2017
, quando houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva nos autos da ação penal n. no 9777-88.2017.8.11.0015 (ID. 69711473 a 69711474).

Em
contrarrazões
, a defensoria pública rebate os argumentos ministeriais, afirmando que o efetivo recolhimento do reeducando ocorreu em 03.01.2017 (ID. 69711477).

Em
juízo de retratação
, a decisão agravada foi mantida (ID. 69711478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial (ID.
71025453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER TOBIAS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Ministério Público apresenta irresignação contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que dentre outras providências, determinou a elaboração de cálculo de pena considerando como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão (03.01.2017), nos seguintes termos:

“(...) DO ATESTADO DE PENA DE MOV. 22.1

6 - Após análise detida dos autos, em especial as manifestações das partes (movs. 27.1 e 31.1), tenho que o cômputo deve ser retificado apenas em dois aspectos, qual sejam,
(i) o marco inicial deve corresponder à data da última prisão do reeducando, que, s.m.j., ocorreu em
03.01.2017
(p. 388 - mov. 1.1), e não a data do mero cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos n. 9777-88.2017.8.11.0015, efetivado em 15.07.2017, quando o apenado já se encontrava recolhido ao cárcere[3],
bem como (ii) deve ser observado o regramento previsto no artigo 83, inciso II, do Código Penal (fração de 1/2) atinente aos crimes comuns relacionados às condenações objeto dos autos n. 348-97.2017.8.11.0015 e n. 9777-88.2017.8.11.0015, ante a reincidência genérica.

Pois bem.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, pacificou a orientação no sentido de que a data-base para aquisição de futuros benefícios,
é a data da prisão ou da última infração disciplinar do reeducando.
(Vide: AgRg no HC 603.274/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Nesse sentido, extrai-se do processo executivo de pena n. 0008295-47.2013.8.11.0015, em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a juntada do Relatório de Atestado de Pena em 26.10.2020 [Mov. 36], informando as seguintes condenações do agravado:

- 2 (dois) anos de reclusão – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 – no Município de Sorriso, processo n. 0001422-24.2011.8.11.0040, com trânsito em julgado em 23.05.2011;

- 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
–
art. 157, § 2.o, Lei 2848/40 – no Município de Sorriso, processo n. 0001123-47.2011.8.11.0040;

- 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão – art. 14,
caput,
Lei 10.826/03 – no Município de Sinop, processo n. 0000348-97.2017.8.11.0015, com trânsito em julgado em 15.08.2018;

- 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão – art. 33,
caput
, Lei 11.343/06, art. 2.o, § 2.o, da Lei 12850/13 – Lei de Organização Criminosa – no Município de Sinop, processo n.
0009777-88.2017.8.11.0015
, com trânsito em julgado em 24.01.2020.

Consta do relatório a data de 03.01.2017 como sendo a última prisão do reeducando, ocorrida nos autos de processo n. 0009777-88.2017.8.11.0015.

Assevera o Ministério Público que deve ser fixado como marco inicial para a concessão de benefícios futuros, a data de
15.07.2017
, quando houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva nos autos da citada ação penal.

Todavia,
infere-se destes autos que o reeducando foi
preso em flagrante no dia de 03.01.2017
(ID. 69711479)
,
data do seu efetivo ingresso no sistema prisional.

Desse modo, em pesquisa extraída do
site
eletrônico deste Tribunal, consta a certidão do Oficial de Justiça

nos autos de processo no 9777-88.2017.8.11.0015, descrevendo que o reeducando foi intimado da prisão preventiva no dia 15.07.2017, quando já se encontrava recolhido no presídio, desde 03-1-2017.

Confira-se:

“Certifico em cumprimento ao respeitável mandado, supramencionado, por determinação da MMa. Juíza de Direito da 1a. Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, extraído dos autos de Ação Penal,
que me dirigi ao presídio “ferrugem
”, e, lá, após as
formalidades legais, no dia
15.07.2017
, às 15h45min, fui atendido pela Agente Penitenciária Gilmara Araújo Miranda
, matrícula 233966, à qual DEI CIÊNCIA do inteiro teor do mandado de Prisão Preventiva no. 163997, em desfavor do requerido, sendo que bem ciente ela ficou. Após a leitura do respectivo mandado, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou o seu ciente no anverso do r. mandado.

Certifico, outrossim, que, ato continuo, PROCEDI AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA no. 163997, em desfavor do preso EDER TOBIAS DA SILVA, ao qual dei conhecimento do inteiro teor da decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sendo que bem ciente ele ficou. Após a leitura do referido mandado, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou o seu ciente no anverso do mandado.

O referido é verdade e dou fé.

A par disso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data-base para concessão dos benefícios da execução penal correspondente à última prisão do agravado, que no caso
ocorreu em 03.01.2017 — data do ingresso no sistema prisional quando da prisão em flagrante —, e não a data do cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.07.2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo ministerial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021